Tribunal: TJBA
Processo: 8066159-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066159-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. URBIS. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.140 DO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. IMUNIDADE RESTRITA A IMPOSTOS. INAPLICABILIDADE À TRSD. SÚMULA 324 DO STF. ISENÇÃO MUNICIPAL. ART. 163, IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8066159-94.2025.8.05.0000
, em que é Agravante a
HABITA
ÇÃ
O E URBANIZA
ÇÃ
O DA BAHIA S/A - URBIS
e Agravado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça